Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-85.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005795-85.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SOUZA DA CRUZ - CPF: 632.644.201-04 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), JOAQUIM NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 274.045.281-00 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ - CPF: 978.759.701-30 (APELADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO - PRELIMINAR REJEITADA - RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES - FILHO SERVIDOR ESTADUAL - COMPROVAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 245, I, “D”, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme o disposto no artigo 245, I, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, é possível o recebimento de pensão por morte pelo genitor em relação ao seu filho, desde que fique comprovada a dependência econômica existente, nos termos do artigo 16, § 5º, da Lei nº 8.213/91.

2. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: MARIA SOUZA DA CRUZ

JOAQUIM NASCIMENTO DA CRUZ

APELADOS:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

ESTADO DE MATO GROSSO

MÁRCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA SOUZA DA CRUZ
e
JOAQUIM NASCIMENTO DA CRUZ

contra sentença vista em id. 112135548, proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica para fins da Concessão do Benefício de Pensão por Morte, proposta em desfavor de
MÁRCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ
e
MTPREV
, pela qual julgou improcedente o pedido formulado na
exordial
, em razão de não ter restado demonstrado a dependência econômica entre os apelantes e seu filho, afastando a possibilidade para concessão de pensão por morte.

Como causa de pedir recursal (id. 112135554), os Apelantes sustentam que a sentença merece reforma, sob os seguintes argumentos:

- Falha no sistema de áudio da audiência de instrução e julgamento, alegando que os áudios da audiência estavam praticamente inaudíveis, causando prejuízo inclusive quando da realização das alegações finais, o que configura cerceamento de defesa e gera nulidade processual.

- Possibilidade de juntada de documentos na impugnação à contestação e nas alegações finais, defendendo que não há impedimento legal para juntar documentos a qualquer tempo, desde que observado o contraditório. Argumenta que a jurisprudência tem admitido a juntada de documentos novos em fases posteriores do processo.

- Existência de provas que comprovam a dependência financeira, aduzindo que as provas documentais e testemunhais apresentadas demonstram a dependência econômica dos apelantes em relação ao filho falecido, militar. Discorre mencionando diversas evidências, como compras de medicamentos e alimentos, construção da casa dos apelantes pelo filho falecido, apólices de seguro em que os pais eram beneficiários, entre outros.

- Inexistência de ajuda mensal de todos os filhos, sustentando que, ao contrário do que foi afirmado pela apelada, não havia ajuda mensal de todos os filhos e que apenas o filho falecido contribuía de maneira habitual para o sustento dos apelantes.

Em id. 112135559 foram apresentadas contrarrazões pela apelada
MÁRCIA FERNANDES CAVALCANTE
.
Na sequência, os apelados
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MT PREV
e
ESTADO DEMATO GROSSO
acostaram contrarrazões em id. 112135560, todas pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por verificar ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual (id. 120650994).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O
–
PRELIMINARES

Egrégia Câmara:

I
-
Alegado

Cerceamento de Defesa

Os Apelantes sustentam em sede de preliminar o cerceamento de defesa em razão de suposta falha no sistema de gravação da audiência de instrução e julgamento, o que teria prejudicado o cortejo das provas colhidas, acarretando no cerceamento de defesa e nulidade.

No entanto, ao analisar os áudios da audiência realizada (id. 112135524), verifica-se que houve apenas ligeiras interferências e pequenos ruídos no sistema de gravação da prova testemunhal, o que pode ser atribuído à distância das testemunhas da sala de audiência, falhas mecânicas, qualidade do microfone, entre outros, o que não tornou a gravação inaudível, como alegam os apelantes, não acarretando, portanto, o alegado prejuízo.

Conforme bem destacou o juízo
a quo
no seguinte trecho da sentença:

“Das preliminares até então apresentadas a única ainda não apreciada foi a aduzida pelos autores em sede de alegações finais, afirmando que a audiência de instrução deveria ser refeita por não estarem audíveis o depoimento das testemunhas.

Todavia, razão não assiste aos autores, pois no mesmo instante em que afirma que todo o áudio se encontra inaudível, passa a afirmar que no depoimento de uma ou outra pessoa ficou claro determinado assunto. Ora! Se está inaudível não há como o depoimento estar claro!

Assim, percebe-se que os próprios autores se contradizem na alegação desta suposta nulidade.

Ademais, este juízo assistiu toda a audiência e verificou que o áudio da audiência, em que pese em determinados trechos possuírem ruídos devido a distância necessária para evitar a disseminação do novo Coronavírus na sala de audiência, está sim audível. Tanto assim é que nenhuma das outras partes alegaram qualquer impossibilidade de compreender o dito pelos autores e pelas testemunhas em audiência.

Desta feita, afasto a referida tese.”
(id. 112135548)

Assim, conclui-se que não assiste razão aos apelantes quanto ao alegado cerceamento de defesa, já que constatado que a gravação do áudio da audiência de instrução e julgamento é compreensível, não havendo, portanto, nenhuma nulidade ou prejuízo para as partes.

II -
Da juntada de documentos na impugnação à contestação e nas alegações finais
.

No caso em questão, embora os apelantes argumentem que "
é plenamente possível a juntada de documentos em sede de impugnação e nas alegações finais, desde que sejam para contrapor aquilo que já foi produzido nos autos
", não é isso que se observa nos autos.

Os documentos supostamente comprobatórios da dependência econômica já deveriam ter sido apresentados em sede de petição inicial, uma vez que fazem parte da argumentação inicial dos apelantes e não se tratam de documentos “novos”.

Nos moldes definidos pelo art. 435 e seu parágrafo único, do CPC, é extemporânea a juntada após a contestação, quanto não há comprovação do motivo que impossibilitou a juntada, vejamos:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

O Juízo
a quo,
acertadamente, determinou o desentranhamento de todos os documentos que acompanhavam as alegações finais, uma vez que os apelantes não demonstraram justo motivo de impedimento para a juntada de documentos em momento oportuno.

Nessa esteira, em conformidade com o Código de Processo Civil e os princípios do devido processo legal e da lealdade processual, e considerando a falta de demonstração de um motivo justo que impediu a juntada dos documentos em momento oportuno, não há mérito na alegação dos apelantes sobre a validade dos documentos apresentados após a contestação.

Portanto, tais documentos devem ser desconsiderados na análise do caso concreto.

Diante desse quadro,
fica rejeitada a presente

preliminar
.

V O T O -

MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA SOUZA DA CRUZ
e
JOAQUIM NASCIMENTO DA CRUZ

contra sentença vista em id. 112135548, proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica para fins da Concessão do Benefício de Pensão por Morte, proposta em desfavor de
MÁRCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ
e
MTPREV
, pela qual julgou improcedente o pedido formulado na
exordial
, em razão de não ter restado demonstrado a dependência econômica entre os apelantes e seu filho, afastando a possibilidade para concessão de pensão por morte
.

Os requerentes destacaram sua dependência financeira em relação ao filho, pois, segundo eles, este era responsável por todas as despesas básicas mensais, como alimentação, medicamentos, roupas, consultas médicas e outras necessidades essenciais. Por conseguinte, solicitaram na origem a concessão do benefício de pensão.

Em princípio, é importante observar a possibilidade de receber a pensão por morte tanto para o pai quanto para a mãe do servidor,
desde que comprovada a dependência econômica
, conforme estabelecido no artigo 245, I, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (com redação dada pela LC nº 524/14). Vejamos:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

(...)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14) (...)”

Pa
ra esclarecimento, é válido interpretar a dependência econômica conforme o § 5º do artigo 16 da Lei nº 8.213/91, que requer prova material contemporânea dos fatos, não superior a 24 meses antes do óbito do segurado.

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)”

Portanto, a comprovação da dependência econômica por meio de evidências materiais é necessária.

Contudo, ao examinar os autos, não se encontram provas suficientes que garantam a dependência econômica dos apelantes em relação ao seu filho
.

Os apelantes afirmam que as principais evidências documentais da dependência se resumem em compras de medicamentos e alimentos, construção da casa dos apelantes pelo filho falecido, entre outros. No entanto, essa dependência restou demonstrada de maneira eventual e extemporânea.

Com efeito, a caracterização da dependência econômica exige muito mais do que uma mera ajuda financeira, sendo necessário que esteja presente uma estreita ligação de sobrevivência entre os pais e o filho falecido.

Dos depoimentos testemunhais, bem como dos próprios documentos juntados aos autos, não se evidencia, de forma cabal, que os recorrentes viviam às expensas de seu filho.

Nesse sentido, trago a colação:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - PENSÃO DECORRENTE DE MORTE DE MILITAR - BENEFICIÁRIA - ARTIGO 120, I, C, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 -
INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO AO FILHO
- CORREÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
.

Não evidenciado a existência de prova material de dependência econômica da genitora em relação ao filho, para fim previdenciário, a improcedência da pretensão é medida que se impõe. Recurso não provido
.” (N.U 1015126-26.2019.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) (g.n.)

Al
ém disso, os apelantes recebem aposentadora do INSS, o que demonstra possuírem outras fontes de renda. Embora pudesse ser possível comprovar a dependência econômica para despesas médicas ou essenciais, não há documentos nos autos que confirmasse que essa situação de dava de forma continuada.

Em resumo, a prova material não dá suporte à alegação da dependência econômica-financeira e a prova testemunhal mostra-se extremamente frágil para tanto.

Logo, do conjunto probatório fica claro quanto à ausência de efetiva dependência econômica dos apelantes em relação ao seu filho ao tempo da morte deste, máxime porque há elementos de que o núcleo familiar atual continua a dispor de outro meio de subsistência, qual seja, a aposentadoria percebida pelos genitores/apelantes, fato atestado inclusive por meio de testemunha arrolada pelos próprios recorrentes, de modo a subsistir os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau, de modo que a conclusão no sentido de inexistência da dependência econômica, deve prevalecer por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em mais 1% para cada faixa de escalonamento (art. 85, §§ 3º e 5º do CPC) conforme sucessivamente fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024